Tribunal: TJDFT
Processo: 0720647-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. DIVISÃO. BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BEM PARTICULAR. QUINHÃO HEREDITÁRIO. PERMUTA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PARTICULARES. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXCLUSÃO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 215 do Código Civil estipula que a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública e faz prova plena.
2. A autenticidade constitui atributo derivado da fé pública conferida aos órgãos estatais. O documento público possui presunção legal de autenticidade, a qual restringe-se aos elementos de formação do ato e à autoria das declarações. A veracidade das afirmações feitas é de responsabilidade exclusiva de seu autor.
3. A escritura pública declaratória é insuficiente para comprovar que determinado bem está excluído da comunhão parcial decorrente de divórcio quando está dissociada dos demais elementos fáticos, inclusive da escritura pública de registro do imóvel.
4. Apelação desprovida.